Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS INFRUTÍFEROS. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS. INÉRCIA DO CREDOR. ART. 53, §4o DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que declarou extinto o Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no. 9.099/95, e art. 485, III, c/c art. 771, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em razões recursais, pretende o recorrente que o presente feito, atualmente em fase de execução, retorne o status anterior, sob alegação de que não houve inércia de sua parte a dar ensejo à extinção, razão pela qual não podem ser-lhe imputadas tais as consequências.
4. Dispõe o §4o do art. 53, da Lei 9.099/95, que “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
5. No caso dos autos, o recorrente/credor, após a realização de medidas expropriatórias infrutíferas, foi intimado a indicar bens passíveis de penhora ou requerer outras medidas que entendesse pertinentes, sob pena de extinção do feito, conforme certidão de ID 50227220.
6. No ID 50227222, restou certificado a inércia do credor em atender ao comando judicial. Em razão disso sobreveio sentença extintiva.
7. Assim, a extinção do feito executivo deve ser mantida. Acrescente-se que a extinção sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, permitindo o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a continuidade da execução. Precedente: (Acórdão 1698484, 07215266920218070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.